Tribunal: STF
Processo: HC 74847
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. PENAL. COMPETÊNCIA. DECISÃO

TOMADA PELO TRIBUNAL DE 2º GRAU DE PROCESSO DE HABEAS CORPUS:

COMPETÊNCIA DO S.T.J. PARA CONHECER E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO

CONTRA TAL DECISÃO.

I. - Se a decisão do Tribunal de 2º grau foi proferida em

incidente ocorrido em processo de habeas corpus, a competência, para

conhecer e julgar pedido de habeas corpus impetrado contra tal

decisão, é do Superior Tribunal de Justiça, dado que seria sua a

competência para conhecer e julgar a impetração originária

substitutiva de recurso ordinário constitucional contra a decisão

denegatória do writ.

II. - H.C. não conhecido, declarando-se a competência do

Superior Tribunal de Justiça.